Tribunal: TJES
Processo: 5002797-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar; Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002797-25.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: LUCIMAR DA SILVA MONTEIRO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002797-25.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO BMG SA

AGRAVAD
O
:
LUCIMAR DA SILVA MONTEIRO

RELATOR:
O SR.
JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO NÃO CONFIGURADA.
RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Agravo de Instrumento Id. 7529906. Não houve apresentação de contrarrazões, apesar de a parte agravada ter sido intimada.

VOTO

Trata-se de
A
gravo
d
e Instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão interlocutória proferida nos autos do processo sob nº 5000689-88.2023.8.08.0022, que concedeu a tutela antecipada específica, e determinou ao banco que suspenda a cobrança das transações realizadas bem como retire a restrição existente, nos autos da ação de número em epígrafe, que lhe move LUCIMAR DA SILVA MONTEIRO.

Nos termos do agravo, a decisão merece ser reformada ao sustentar que a decisão agravada não se mostra razoável na espécie, e da forma como se encontra, é suscetível de causar à parte Agravante lesão grave e de difícil reparação.
Requereu a
manutenção das cobranças do contrato firmado com o agravado,
e a revogação da liminar concedida com expurgação da multa ou redução para o patamar de R$ 50,00.

No Id. 10315745 indeferi o pedido de efeito ativo, recebendo o presente recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No tocante ao alegado, como já ressaltado em decisão anterior, em que pese o argumento do agravante de ausência de
f umus b onis i uris e p
ericulum in
m
ora
do direito do agravado, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil, consigno que a natureza do processo em origem, negativação indevida, se mostra corriqueira nos âmbitos dos Juizados Especiais, perfazendo quantidade significativa das demandas, seja por fraudes ou por falha na prestação de serviço bancário.

Nesse sentido, a parte autora requereu liminarmente que o banco agravante retire a negativação do nome da autora e se abstenha de cobrar valores, evidentemente por receio gerado pelo insucesso em resolver o imbróglio administrativamente, inclusive, ressalto que a concessão da liminar não prejudica o direito do credor, haja vista a não deliberação acerca do mérito.

Colaciono julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO - Exige a lei processual, daquele que pretende ser beneficiado com a tutela de urgência, (i) a demonstração de elementos de informação que conduzam à verossimilhança de suas alegações (fumus boni iuris); (ii) o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora) e, por fim, (iii) a reversibilidade dos efeitos antecipados; -
Enquanto pendente discussão sobre a existência e valor do débito, deve-se suspender a cobrança dos respectivos valores - Suspensão da cobrança que, por si só, em nada prejudica o direito do credor, prestando-se apenas como um modo de coação que, no caso, de nada servirá, afinal, já existe demanda em andamento justamente com a finalidade de discutir a existência e exigibilidade da dívida.
RECURSO PROVIDO (TJ-SP - AI: 20530166320228260000 SP 2053016-63.2022.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 29/03/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022) (grifo nosso)

De outra quadra, mas não distante, não deve prosperar a tese do agravante de violação ao contraditório e ampla defesa e devido processo legal, decorrente da concessão de tutela antecipada sem a prévia oitiva do réu, ora recorrente, pois o artigo 300, § 2º, do CPC dispõe que a tutela antecipada pode ser concedida liminarmente, sem qualquer ressalva quanto à prévia manifestação da parte contrária.

Já o tópico “
Por cautela - da ausência de responsabilidade da instituição financeira quanto ao cumprimento da tutela e seu prazo por procedimento cuja efetivação é realizada pela fonte pagadora.
” carece de dialeticidade, pois o caso em tela é sobre compra realizada com cartão de crédito que teria sido paga e o banco trata sobre desconto realizado em benefício previdenciário referente à cartão de crédito consignado.

Também entendo que a multa diária de R$ 300,00, limitada ao teto do Juizado, não se revela exorbitante e possui o condão de assegurar a ordem judicial.

Nesses termos, entendo, por ora, que a decisão primeva guerreada, está ausente de teratologia, razão em que não vislumbro a verossimilhança das alegações do Agravante.

Destaco que o presente julgado diz respeito a um agravo de instrumento, referente a uma decisão proferida em cognição sumária. Nesse sentido, a análise do presente recurso é superficial e provisória, tendo como objeto apenas a análise da verossimilhança das alegações e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e da documentação produzida antes da decisão impugnada.

A cognição definitiva somente será prestada no julgamento da ação de origem, após o contraditório e a produção de mais provas. Assim, nada impede que o contraditório e aprofundamento cognitivo implique modificação do entendimento pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)